Tribunal: STF
Processo: HC 91518
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
   IMPUGNADO - DIRECIONAMENTO A APRECIAR-SE A AÇÃO PENAL -
   IMPROPRIEDADE. Inexistentes os vícios que respaldam os embargos
   declaratórios, impõe-se o desprovimento, sendo esse recurso
   impróprio a dar-se o julgamento de ação em curso, com queima de
   etapas.